Tribunal: TJBA
Processo: 8091748-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091748-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: WU POI KING

Advogado(s)
:
ROBERTO FERREIRA CAMPOS, MARIA GABRIELA NEVES BAPTISTA PINTO COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 70,99%. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL E DE OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS REGULATÓRIAS. TEMA 952 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária no percentual de 70,99% aplicado a contrato individual antigo e não adaptado, condenando-a à restituição em dobro dos valores pagos a maior e rejeitando a tese de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a legalidade e a razoabilidade do reajuste por faixa etária de 70,99% aplicado à mensalidade do plano de saúde individual; (iii) determinar a correção da condenação à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais enfrentam os fundamentos centrais da decisão recorrida, ainda que reiterem teses já apresentadas, desde que demonstrem o inconformismo e permitam a devolução da matéria ao Tribunal.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, por se tratar de contrato de plano de saúde individual.

A pretensão de revisão do reajuste submete-se ao prazo prescricional decenal, enquanto a repetição do indébito sujeita-se ao prazo trienal, conforme entendimento firmado no Tema 610 do STJ, inexistindo parcelas prescritas no caso concreto.

O reajuste por faixa etária somente é válido se cumulativamente houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e razoabilidade do percentual aplicado, conforme tese fixada no Tema 952 do STJ.

Embora exista cláusula contratual prevendo o reajuste, a operadora não comprova a observância das exigências formais da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, nem a aprovação das tabelas pelo órgão regulador competente à época.

O percentual de 70,99% revela-se desarrazoado e excessivo, impondo ônus exagerado ao consumidor e configurando violação à boa-fé objetiva e ao art. 51, IV, do CDC, sobretudo diante da ausência de demonstração de base atuarial idônea.

Compete à operadora o ônus de provar a regularidade e a proporcionalidade do reajuste, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao optar pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica.

A cobrança indevida decorrente de reajuste abusivo, praticada em desconformidade com a boa-fé objetiva, autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso enfrenta os fundamentos essenciais da decisão recorrida, ainda que com argumentos reiterados.

O reajuste por faixa etária em plano de saúde individual antigo e não adaptado somente é válido se atendidos cumulativamente os requisitos do Tema 952 do STJ.

A ausência de comprovação atuarial e de observância às normas regulatórias torna abusivo o reajuste por faixa etária com percentual excessivo.

A cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 373, II, 932, III, e 85, § 11; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei nº 9.656/98; Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952 (REsp nº 1.568.244/RJ, Segunda Seção); STJ, Tema 610 (REsp nº 1.360.969/RS); STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial; STJ, AgRg no AREsp nº 370.646/SP, 3ª Turma; Súmula nº 608 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8091748-85.2025.8.05.0001
,
em que figura como apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como apelado

WU POI KING
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da apelação e
NEGAR PROVIMENTO,
reformando-se a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA